Tribunal: TJBA
Processo: 0000295-83.2007.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000295-83.2007.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA NEIDE SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ROBERIO ARAUJO MOTA, IGGOR BACELAR ANDRADE PEDREIRA, SABINO GONCALVES DE LIMA NETO, THIAGO BARRETO PAES LOMES

APELADO: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e outros

Advogado(s)
:
SABINO GONCALVES DE LIMA NETO, IGGOR BACELAR ANDRADE PEDREIRA, THIAGO BARRETO PAES LOMES, ROBERIO ARAUJO MOTA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CONTRATO NULO. VERBAS REMUNERATÓRIAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DO MUNICÍPIO PELA PRESCRIÇÃO TOTAL. APELO DA AUTORA PELAS DIFERENÇAS SALARIAIS. CONFISSÃO JUDICIAL.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO
PARA DETERMINAR O
PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS PARA ATINGIR O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que, em Ação de Cobrança movida por servidora contratada irregularmente, condenou o Município de Teofilândia ao pagamento de décimo terceiro salário e férias proporcionais do período não prescrito, mas indeferiu o pleito de diferenças salariais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) definir a ocorrência de prescrição total, considerando a alegação recursal do Município sobre o termo final do contrato, em contradição com sua confissão judicial anterior; e (ii) estabelecer a quem compete o ônus de provar o correto pagamento da remuneração da servidora, especialmente quanto ao salário mínimo constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação tardia do Município sobre o término do contrato em 2001, visando à prescrição total, é rechaçada pela confissão judicial expressa na contestação, que admitiu o fim do vínculo em 2003. A mudança de postura processual viola a boa-fé objetiva e o princípio da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

4. O direito à remuneração não inferior ao salário mínimo é garantia constitucional estendida aos servidores (art. 7º, IV c/c art. 39, § 3º, da CF/88).

5. Compete ao ente público, na condição de empregador e devedor, o ônus de comprovar o fato extintivo do direito da autora, qual seja, o pagamento integral e correto de suas verbas remuneratórias, por força do art. 373, II, do CPC, e do princípio da aptidão para a prova.

6. A ausência de comprovantes de pagamento pelo Município para o período não prescrito leva à presunção de veracidade da alegação autoral de recebimento de salário inferior ao mínimo legal, impondo-se a condenação ao pagamento das diferenças correspondentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso do Município de Teofilândia desprovido; Recurso de Maria Neide Santos provido. Sentença reformada para acrescer à condenação o pagamento das diferenças salariais. Inversão do ônus sucumbencial.

Tese de julgamento:

1. A confissão judicial feita em contestação sobre o período do vínculo laboral impede que o ente público, em sede de apelação, alegue data diversa para fundamentar tese de prescrição, sob pena de violação à boa-fé processual.

2. Em ações de cobrança movidas por servidor público, o ônus de comprovar o pagamento das verbas remuneratórias pleiteadas é da Administração Pública, por se tratar de fato extintivo do direito do autor e em razão do princípio da aptidão para a prova.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 7º, IV e 39, § 3º; CPC/2015, arts. 85, §§ 3º e 11, 86, 373, II, 389 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA, Apelação nº 8000477-48.2016.8.05.0053, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 09.12.2021; TJ-BA, Apelação nº 8000480-18.2017.8.05.0069, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 08.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000295-83.2007.8.05.0258
, em que figuram como apelante MARIA NEIDE SANTOS e outros e como apelada MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo do Réu e DAR PROVIMENTO ao apelo da Autora
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora